Tribunal: CARF
Processo: 17459.720050/2023-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17459.720050/2023-26
ACÓRDÃO
1102-002.000 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOLENIS ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/08/2019
NULIDADE. INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE FISCAL. INOCORRÊNCIA.
Auto de infração lavrado por Auditor-Fiscal regularmente investido.
Normas internas de distribuição de competência possuem caráter
organizacional e não invalidam o lançamento.
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
DISTINÇÃO DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS. REEXAME DE PERÍODO
FISCALIZADO. POSSIBILIDADE.
Não configura revisão de lançamento, nos termos do art. 149 do CTN, a
constituição de crédito tributário fundada em causa jurídica distinta, ainda
que relativa ao mesmo período de apuração e a fatos econômicos
correlatos. Admite-se o reexame de período anteriormente fiscalizado, nos
termos do art. 951 do RIR/2018 e da Súmula CARF no 111.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 2823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.000 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720050/2023-26
2
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires McNaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
A Recorrente foi submetida a procedimento fiscalizatório formalizado por meio do
Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal - 08.1.69.00-2023-00118-1, com o objetivo de
apurar IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2019.
A fiscalização apurou a ocorrência de compensação indevida de prejuízo fiscal e de
base de cálculo negativa da CSLL, em razão de insuficiência de saldo disponível, o que ensejou a
lavratura dos correspondentes Autos de Infração.
Segundo consignado no Termo de Constatação Fiscal, tais irregularidades decorrem
diretamente de procedimento fiscal anterior (TDPF-F no 0816900-2021-00015-3), instaurado para
examinar a dedutibilidade fiscal do goodwill e da amortização da mais-valia oriundos da
incorporação das empresas Quimatec e Locatec, realizada em 21/12/2016.
No âmbito do procedimento pretérito, discutiu-se a aplicação do § 3o do art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598/1977, com redação dada pela Lei no 12.973/2014, que condiciona a
amortização fiscal do ágio e da mais-valia ao prévio protocolo do laudo de avaliação de ativos
líquidos. A Recorrente havia obtido tutela antecipada no processo judicial no 1024297-
10.2019.4.01.3400, que suspendeu a exigibilidade dos tributos relacionados às referidas deduções,
sustentando o cumprimento dos requisitos legais, à exceção do prazo para registro do laudo, que
teria ocorrido de forma extemporânea.
A fiscalização, entretanto, concluiu que o real adquirente das participações
societárias era o grupo econômico no exterior, tendo a sociedade brasileira atuado apenas como
veículo formal, afastando a configuração de confusão patrimonial necessária à dedutibilidade do
goodwill e da mais-valia. Ademais, reputou-se inválido o laudo apresentado, tanto por vícios
materiais quanto por sua elaboração tardia.
Em decorrência dessas conclusões, no processo administrativo fiscal no 17459-
720.031/2021-38, foram glosadas exclusões indevidas de goodwill e mais-valia nos anos-
calendário de 2017, 2018 e 2019, com recomposição das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Embora, naquela oportunidade, a Recorrente tenha optado por não utilizar prejuízos fiscais e
bases negativas para redução dos valores apurados, os ajustes promovidos impactaram os saldos
acumulados desses montantes.
Fl. 2824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.000 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720050/2023-26
3
Assim, verificou-se que, no ano-calendário de 2019, houve utilização de prejuízos
fiscais e bases negativas em valor superior ao efetivamente disponível após os efeitos da ação
fiscal, resultando em compensação indevida no montante de R$ 3.417.085,04.
Com base nesses elementos, a autoridade fiscal procedeu ao lançamento de ofício
das infrações relativas à compensação indevida de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da
CSLL, tendo como fato gerador 31/08/2019. Registra-se, ainda, que o crédito tributário se
encontra com a exigibilidade suspensa por força de medida liminar concedida nos autos do
processo judicial no 1030649-96.2019.4.01.0000, nos termos do art. 151, incisos II e IV, do CTN.
Por fim, o lançamento foi efetuado sem aplicação de multa de ofício, em
observância ao disposto no art. 63 da Lei no 9.430/96, mantendo-se a ressalva quanto à
possibilidade de novas verificações fiscais pela autoridade administrativa.
Concluído o procedimento fiscalizatório, o Auditor-Fiscal efetuou o lançamento de
ofício, para exigência do crédito tributário de IRPJ e CSLL, nos respectivos montantes de R$
1.102.578,17 e R$ 404.504,27 (fls. 07/16).
Os valores individualizados dos lançamentos, bem como o respectivo
enquadramento legal das infrações, encontram-se devidamente discriminados nos Autos de
Infração.
Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou Impugnação às fls.
2.694/2.706, na qual sustentou a improcedência das exigências fiscais.
Ao apreciar a defesa apresentada, os membros da 4a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 06, proferiram o Acórdão no 106-048.438 (fls. 2783/2799),
por meio do qual, por unanimidade de votos, decidiram por não a conhecer na questão do mérito
e negar provimento as questões preliminares levantadas, mantendo-se o lançamento de ofício.
A seguir, destacam-se os trechos relevantes do acórdão:
(...)
Das preliminares alegadas
Alega a recorrente que o período autuado já tinha sido fiscalizado e, uma vez que
esse reexame não teria sido motivado, restaria atingido o art. 149 do CTN, por
configurada revisão de lançamento sem amparo neste dispositivo legal.
Ora, para alegar-se revisão de lançamento é necessário que haja um lançamento a
ser revisto. Não é o que ocorre. O fato gerador abrangido nos autos de infração
ora
analisados
é
aquele
encerrado
em 31/08/2019,
já o PAF no
17459.720043/2021-62 abrange os meses de setembro a dezembro de 2019 e o
ano-calendário de 2020, além de matéria diversa.
O que ocorre neste procedimento é mero reexame de período. Este reexame é
ato discricionário do Delegado da Receita Federal de forma similar ao ato de início
Fl. 2825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.000 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720050/2023-26
4
de uma fiscalização. E o CTN, em seu art. 3o, estabelece como vinculada apenas a
atividade de cobrar, pois a fiscalização é tipicamente discricionária.
Ademais, há apresentação de TDPF para os dois procedimentos fiscais, emitidos
por autoridades competentes e as motivações de cada procedimento são
devidamente demonstradas, inclusive nos termos de intimação e nos TCF.
(...)
No caso em tela, como bem diz a autoridade lançadora em seu TCF ao citar o
TDPF-F no 0816900-2021-00015-3, a motivação da auditoria primitiva foi a
obtenção da autuada de tutela antecipada para a suspenção da exigibilidade dos
débitos de IRPJ e CSLL que pudessem derivar da dedução da mais-valia dos ativos
e do ágio apurados com a aquisição das empresas Quimatec e Locatec, bem como
àquelas ainda por fazer, conforme disposto no processo cível no 1024297-
10.2019.4.01.3400.
No decorrer desse procedimento constatou-se que o real adquirente das
participações societárias das empresas Quimatec e Locatec foi grupo econômico
no exterior, com utilização de empresa nacional apenas para formalizar a
‘’aquisição estudada, pretendida e financiada pelo grupo no exterior”, não se
configurando a necessária confusão patrimonial, além de outras irregularidades,
como falta de laudo.
Dessa constatação gerou-se glosa do ágio amortizável utilizado e consequentes
novas bases tributáveis de IRPJ e CSLL. No procedimento fiscal ora visto lançam-se
infrações fiscais diferentes, nomeadamente a COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE
PREJUÍZO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES EM GERAL COM RESULTADO DAS
ATIVIDADES EM GERAL e COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE BASES DE CÁLCULO
NEGATIVAS DA CSLL ATIVIDADES EM GERAL COM RESULTADO DAS ATIVIDADES
EM GERAL.
Como visto, não se tratando de mesma matéria analisada não se configura o caso
de revisão de lançamento do art. 149, como alega a impugnante; configura-se
mero reexame de período fiscalizado, caso tratado conforme o art. 951 do RIR/18
(art. 906 do RIR/99), para o qual existe mesmo o amparo da súmula no 111 do
CARF, assim redigida:
(...)
Observe-se que o Mandado de Procedimento Fiscal-MPF foi a seu tempo
substituído pelo Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal-TDPF.
Por todo o exposto, denego a pretensão da autuada de nulidade do lançamento
baseada em alegada revisão do lançamento sem amparo legal do art. 149.
A impugnante alega que o lançamento também estaria eivado de nulidade por ter
sido lavrado por autoridade incompetente. Considera que por ser empresa sujeita
ao monitoramento especial para maiores contribuintes, nos termos da portaria
ME no 284/2020, não poderia ter autuação emitida pela Delegacia de Operações
Fl. 2826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.000 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720050/2023-26
5
Especiais de Fiscalização da Receita Federal do Brasil em São Paulo (DEOPE/SP).
Somente a Delegacia de Maiores Contribuintes da Receita Federal do Brasil
(DEIMF) estaria autorizada a efetuar tal lançamento.
(...)
Verifica-se, pelo exame do processo, que não ocorreram os pressupostos de
nulidade, uma vez que o Auto de Infração foi lavrado por Auditora-Fiscal da
Receita Federal do Brasil, servidora competente para efetuar o lançamento,
perfeitamente identificada pelo nome, matrícula e assinatura em todos os atos
emitidos por ela no decorrer do procedimento fiscal.
A organização de competências no âmbito da Secretaria da Receita Federal não
interfere na competência legal de que dispõe qualquer Auditor-Fiscal para
promover o lançamento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (alínea “a”, inc. I, art. 6o, Lei no 10.593/2002).
A mera divisão burocrática da RFB não atingiu o direito de defesa da autuada, que
o exerceu plenamente na impugnação ora analisada, que teve conhecimento da
existência do citado procedimento fiscal, tendo exercido o direito de apresentar
respostas às intimações que recebeu no sentido de tentar elidir as infrações
apuradas pela fiscalização.
(...)
Dessa forma, não há óbice para que o Auditor-Fiscal de jurisdição diversa da do
contribuinte proceda à ação fiscal e constitua o crédito tributário mediante Auto
de Infração, respeitadas as demais determinações legais, como visto no caso.
Por fim, cabe enfrentar as duas últimas pretensões da impugnante contidas no
resumo final de seu pedido, item 6. Primeiramente, sugere a produção de
diligências e perícias, as quais “desde já se requer, caso de afigure necessário para
o saneamento das questões fáticas...”
(...)
Diligências e perícias são procedimentos que visam suprir ausências, contradições
no sistema probatório. Devem ser específicas e conter o objeto a ser esclarecido,
que deve ser imprescindível e praticável; pedidos de diligências e perícias
genéricos não possuem essas características. Dessa forma, indefiro essa
pretensão da autuada.
Por fim, requer a autuada que as futuras intimações sejam feitas em nome de
seus advogados constituídos, fornecendo endereço desses profissionais, para o
qual deveriam ser enviadas as “futuras intimações”.
Não se pode aceder a tal pedido. O artigo 23 do Decreto n° 70.235/72, abaixo
transcrito, disciplina integralmente a matéria, definindo a comunicação oficial
entre a RFB e os contribuintes:
(...)
Fl. 2827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.000 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720050/2023-26
6
O inciso II considera que a intimação por via postal deve acontecer no domicílio
tributário do sujeito passivo apenas. Já o § 4° determina quais sejam os domicílios
tributários admitidos para fins de intimação e demais atos de comunicação: o
endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária
e o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
Assim, caso a contribuinte fosse intimada, por via postal, no endereço de seu
advogado, tal ato não acarretaria qualquer efeito jurídico de intimação, pois
estaria em desconformidade com o artigo 23, inciso II e §§ 3° e 4°, do Decreto n°
70.235/1972. Tal situação é mesmo objeto súmula CARF, conforme abaixo:
Súmula CARF no 110 No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Da Concomitância em Processo Judicial e Administrativo do objeto de discussão
Os autos de infração de exigência do IRPJ e da CSLL foram lavrados com base no
art. 63 da Lei n° 9.430, para prevenção da decadência, tendo em vista que os
supostos débitos em discussão estão com a exigibilidade suspensa, em razão da
decisão judicial proferida no âmbito do agravo de instrumento no 1030649-
96.2019.4.01.0000, interposto em face de decisão proferida na ação declaratória
no 1024297-10.2019.4.01.3400.
A motivação da auditoria primitiva, contida no TDPF-F no 0816900-2021-00015-3
e mencionada no TCF integrante dos autos de infração ora combatidos, foi a
obtenção da autuada de tutela antecipada para a suspenção da exigibilidade dos
débitos de IRPJ e CSLL que pudessem derivar da dedução da mais-valia dos ativos
e do ágio apurados com a aquisição das empresas Quimatec e Locatec, bem como
aquelas ainda por fazer, conforme disposto no processo cível no 1024297-
10.2019.4.01.3400.
A própria impugnante baseia sua contestação de mérito na regularidade das
deduções da mais-valia e do ágio, nos termos dos art. 20 do Decreto-lei no 1.598 e
arts. 20 e 22 da Lei no 12.973.
Alega que a questão é objeto da ação ordinária no 1024297-10.2019.4.01.3400,
considerando que por isso não cabe discussão paralela na esfera administrativa, o
que tornaria sem efeito as autuações contidas no atual PAF, nos termos do art. 62
do Decreto no 70235, do Parecer Normativo COSIT no 7/14 e da Súmula CARF no
1.
(...)
Destarte, ocorre caso de concomitância entre as esferas administrativas e judicial.
A autuada preteriu a esfera administrativa ao buscar abrigo no poder Judiciário.
Vê-se que temos presentes a identidade da causa de pedir e da postulação de
mérito constante na impugnação, que é a dedutibilidade fiscal do Goodwill e da
Fl. 2828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.000 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720050/2023-26
7
amortização fiscal da mais-valia decorrente da operação de incorporação das
empresas Quimatec e Locatec, em 21/12/2016, pela Solenis Especialidades.
Nosso ordenamento legal é claro ao determinar que o ajuizamento de demanda
judicial, independentemente de ser iniciada antes ou depois da discussão
administrativa, leva à ocorrência da figura da Concomitância de instâncias
administrativa e judicial, levando à vedação de exame na esfera administrativa de
matéria discutida no Poder Judiciário.
É que compete ao poder Judiciário aplicar o direito no caso em última instância,
fazendo coisa julgada material de forma exclusiva. A Administração Pública pode
controlar seus próprios atos (autotutela), mas quem examina a legalidade e
legitimidade dos atos administrativos em decisão definitiva, com coisa julgada
material, é o Poder Judiciário. Dessa forma o sistema nacional adota a jurisdição
única, no qual o recurso ao poder Judiciário importa renúncia ao contencioso
administrativo.
(...)
Quando o sujeito passivo da obrigação tributária ingressa com o ajuizamento de
ação ou demanda judicial para enfrentar eventual desacordo de entendimento
contra a Fazenda Nacional, esvazia-se plenamente o contencioso administrativo,
tendo em vista o primado da decisão judicial sobre qualquer deliberação
administrativa.
(...)
Conclui-se que a propositura de demanda judicial pela pessoa jurídica, com objeto
e arguições de mérito idênticos àquelas que compuseram a presente impugnação,
caracteriza a renúncia tácita ao contencioso administrativo, impedindo a análise
da matéria de julgamento nesta esfera, ante a concomitância de lides em esferas
distintas e do caráter preponderante das decisões judiciais em relação às emitidas
no âmbito administrativo. Razão pela qual NÃO CONHEÇO as questões de mérito
da impugnação, devendo ser mantido o lançamento.
O acórdão restou assim ementado:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/08/2019
REEXAME PERÍODO FISCALIZADO E REVISÃO DE LANÇAMENTO. PROCEDIMENTOS
DISTINTOS.
O reexame de período já fiscalizado, na circunstância em que cuida tão somente
de complementação de constituição de crédito tributário em relação a matérias
diversas das alcançadas pelo procedimento fiscal anterior, não se confunde com
revisão de lançamento, não se submetendo, assim, às disposições do art. 149 do
CTN.
AUTO DE INFRAÇÃO. AUTORIDADE FISCAL DE JURISDIÇÃO DIVERSA DAQUELA DO
CONTRIBUINTE.
Fl. 2829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.000 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720050/2023-26
8
É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.”
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/08/2019
CONCOMITÂNCIA ENTRE O OBJETO DA DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA E O DA LIDE
JUDICIAL. RENÚNCIA TÁCITA DA VIA ADMINISTRATIVA.
Constatada a propositura pela autuada de ação judicial concomitante ao
administrativo recorrido, tendo ambos origem em uma mesma relação jurídica de
direito material, configura-se renúncia tácita à via administrativa em face da
preponderância do mérito pronunciado na instância judicial. Perda de interesse
de agir. Manutenção do lançamento de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente tomou ciência da Decisão da DRJ em 28/11/2024.
Irresignada, interpôs Recurso Voluntário em 18/12/2024 (fls. 2807/2820), no qual
aduz, em síntese:
1. Sustenta a nulidade do auto de infração por incompetência da autoridade fiscal,
ao argumento de que o lançamento foi efetuado pela Delegacia de Operações Especiais de
Fiscalização da Receita Federal do Brasil em São Paulo (DEOPE/SP), embora a recorrente esteja
sujeita ao monitoramento especial de maiores contribuintes, nos termos do art. 294 da Portaria
ME no 284, de 27/07/2020. Afirma que, por essa razão, o lançamento deveria ter sido realizado
pela Delegacia de Maiores Contribuintes, sendo nulo nos termos do art. 59, inciso I, do Decreto no
70.235/1972.
2. No mérito, sustenta a improcedência dos autos de infração, ao argumento de
impossibilidade de revisão do lançamento, por violação ao art. 149 do CTN. Defende que o
presente processo representa verdadeira revisão de lançamento anteriormente efetuado, em
hipótese não prevista no referido dispositivo legal.
2.1. Alega que o presente processo decorre dos mesmos fatos já analisados pela
autoridade fiscal no lançamento que deu origem ao processo administrativo no
17459.720031/2021-38, sendo ambos decorrentes da dedução fiscal do ágio e da mais-valia
oriundos da incorporação das empresas QUIMATEC e LOCATEC pela SOLENIS BR, da qual a
recorrente é sucessora por incorporação.
2.2. Sustenta que, ao analisar os efeitos dessa operação nas bases de cálculo do IRPJ
e da CSL referentes aos anos-calendário de 2017, 2018 e 2019 (meses de janeiro a agosto), a
autoridade fiscal procedeu ao lançamento discutido no processo no 17459.720031/2021-38, sob o
fundamento de que os valores relativos ao ágio e à mais-valia não poderiam ter sido deduzidos.
2.3. Aduz que, concomitantemente e com base nos mesmos fatos, foram lavrados
autos de infração que deram origem ao processo administrativo no 17459.720043/2021-62, no
Fl. 2830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.000 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720050/2023-26
9
qual se discutem as glosas das deduções de ágio e mais-valia relativas aos meses de setembro a
dezembro de 2019, bem como ao ano-calendário de 2020.
2.4. Afirma que o lançamento objeto do presente processo decorre exatamente dos
mesmos fatos já apreciados nos processos no 17459.720031/2021-38 e no 17459.720043/2021-62,
destacando que o período analisado (ano-calendário de 2019) também foi objeto dos referidos
lançamentos.
2.5. Defende que o lançamento ora impugnado configura revisão dos lançamentos
formalizados nos processos no 17459.720031/2021-38 e no 17459.720043/2021-62, diante da
identidade de (i) fatos apurados (efeitos da dedução do ágio e da mais-valia), (ii) tributos exigidos
(IRPJ e CSL) e (iii) período (ano-calendário de 2019).
2.6. Sustenta que, uma vez que os efeitos da dedução fiscal do ágio e da mais-valia
já foram objeto de lançamento de ofício nos referidos processos, qualquer lançamento posterior
baseado nesses mesmos elementos configura revisão de lançamento.
2.7. Argumenta que, nos termos do art. 149 do CTN, a revisão de lançamento
somente é admitida em hipóteses específicas, inexistentes no caso concreto, ressaltando que a
própria autoridade fiscal não apontou, no Termo de Constatação Fiscal, qualquer fundamento
legal para tanto.
2.8. Alega que, à época da formalização dos lançamentos que originaram os
processos no 17459.720031/2021-38 e no 17459.720043/2021-62, a autoridade fiscal já detinha
pleno conhecimento dos fatos necessários à verificação da suposta infração ora discutida,
consistente na compensação indevida de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSL.
2.9. Sustenta que, não tendo a suposta infração sido objeto dos lançamentos
efetuados em 2021, não seria possível sua constituição posterior, sob pena de violação ao art. 149
do CTN.
2.10. Para corroborar sua tese, menciona jurisprudência do CARF.
2.11. Acrescenta que os efeitos da incorporação das empresas QUIMATEC e
LOCATEC na apuração do IRPJ e da CSL dos anos-calendário de 2017, 2018 e 2019 (meses de
janeiro a agosto) foram objeto do processo administrativo no 17459.720031/2021-38, o qual,
segundo afirma, não foi considerado pela DRJ, sendo incorreta a conclusão de que os períodos
analisados seriam distintos.
2.12. Afirma que a turma a quo entendeu tratar-se de matéria diversa, qualificando
o caso como “reexame de período”, e não como revisão de lançamento. Sustenta, contudo, que o
denominado “reexame de período já fiscalizado”, que resulta em novo lançamento sobre fatos já
analisados, configura, em realidade, revisão de lançamento sujeita ao art. 149 do CTN.
2.13. Argumenta que a alteração terminológica adotada pela DRJ não modifica a
natureza jurídica da situação, reiterando a identidade de fatos, tributos e período entre os
Fl. 2831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.000 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720050/2023-26
10
lançamentos, de modo que qualquer novo lançamento sobre os mesmos elementos deve observar
as limitações do art. 149 do CTN.
2.14. Aduz que a própria autoridade fiscal reconhece, no Termo de Constatação
Fiscal, que o lançamento ora impugnado decorre dos mesmos fatos já examinados nos processos
no 17459.720031/2021-38 e no 17459.720043/2021-62, inexistindo novo procedimento fiscal, mas
apenas reaproveitamento do procedimento anterior com novas conclusões.
2.15. Reitera que não houve nova fiscalização ou apuração de fatos inéditos, mas
sim revisão de lançamentos anteriores, sendo que a autoridade fiscal já dispunha de todos os
elementos necessários à época da autuação original.
2.16. Ao final, conclui pela improcedência do lançamento, por se tratar de nova
exigência relativa a fatos e período já fiscalizados, em afronta ao art. 149 do CTN, requerendo a
reforma do acórdão da DRJ e o cancelamento dos autos de infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais para sua
admissibilidade. Portanto, o conheço.
2
BREVE SÍNTESE DOS FATOS
Conforme relatado, a autuação em exame decorre da glosa da dedução fiscal de
ágio e de mais-valia apurados em decorrência da incorporação das sociedades QUIMATEC
PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. (“QUIMATEC”) e LOCATEC DE ARARAQUARA LTDA. (“LOCATEC”) pela
SOLENIS DO BRASIL QUÍMICAS (“SOLENIS BR”), da qual a ora Recorrente é sucessora por
incorporação.
Nos termos do Termo de Constatação Fiscal (“TCF”) de fls. 2/6, as referidas
deduções, relativas aos anos-calendário de 2017, 2018 e 2019, já haviam sido objeto de
questionamento pela autoridade fiscal, culminando na exigência de IRPJ e CSLL formalizada nos
autos de infração que originaram o processo administrativo no 17459.720031/2021-38.
Ao apreciar tanto aquele feito quanto o presente, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (“DRJ”) entendeu que a controvérsia de mérito — atinente à dedutibilidade do ágio e
da mais-valia — encontra-se submetida à apreciação do Poder Judiciário, no âmbito do processo
Fl. 2832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.000 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720050/2023-26
11
no 1024297-10.2019.4.01.3400. Por essa razão, deixou de conhecer da matéria, com fundamento
no art. 62 do Decreto no 70.235/72, no Parecer Normativo COSIT no 7/2014 e na Súmula CARF no
1.
A Recorrente anui a esse entendimento, razão pela qual a matéria de mérito resta
incontroversa na presente instância.
Persistem, contudo, duas questões preliminares suscitadas na impugnação,
conhecidas pela DRJ e julgadas improcedentes, que demandam apreciação por este Conselho, a
saber: (i) a alegada nulidade dos autos de infração, em razão de suposta inobservância do art. 10,
inciso VI, do Decreto no 70.235/72; e (ii) a alegada violação ao art. 149 do Código Tributário
Nacional (“CTN”) na constituição do crédito tributário.
Passa-se, a seguir, à análise de tais questões.
3
NULIDADE DO LANÇAMENTO – ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE FISCAL
A Recorrente suscita preliminar de nulidade do lançamento, ao argumento de que
estaria submetida ao regime de monitoramento especial aplicável aos maiores contribuintes, nos
termos do art. 294 da Portaria ME no 284, de 27 de julho de 2020, razão pela qual a competência
para a prática dos atos de fiscalização e constituição do crédito tributário seria das Delegacias de
Maiores Contribuintes (DEMAC).
Sustenta, assim, que o Auto de Infração, por ter sido lavrado pela Delegacia de
Operações Especiais de Fiscalização da Receita Federal do Brasil em São Paulo (DEOPE/SP), teria
sido emanado por autoridade incompetente, o que ensejaria sua nulidade, nos termos do art. 59
do Decreto no 70.235/72.
A preliminar não merece prosperar.
De início, cumpre destacar que a nulidade prevista no art. 59 do Decreto no
70.235/72 exige demonstração inequívoca de que o ato foi praticado por autoridade
absolutamente incompetente, o que não se confunde com mera alegação de inadequação interna
de distribuição de atribuições no âmbito da Administração Tributária.
No caso concreto, o Auto de Infração foi lavrado por Auditora-Fiscal da Receita
Federal do Brasil, regularmente investida no cargo e plenamente competente, nos termos do art.
142 do Código Tributário Nacional, para proceder à constituição do crédito tributário, sendo a
autoridade devidamente identificada nos autos por nome, matrícula e assinatura, conforme
corretamente consignado pela instância de origem.
Ademais, ainda que se considere o disposto no art. 294 da Portaria ME no
284/2020, que atribui às DEMAC a gestão e execução de atividades relacionadas aos maiores
contribuintes, tal norma possui natureza eminentemente organizacional, voltada à distribuição
Fl. 2833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.000 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720050/2023-26
12
interna de competências administrativas, não sendo apta, por si só, a restringir a competência
legal dos Auditores-Fiscais para a prática de atos de lançamento.
Cumpre ressaltar que, mesmo nas hipóteses em que haja eventual inobservância de
regras internas de distribuição de competência, a jurisprudência administrativa é firme no sentido
de que tais irregularidades não implicam nulidade do lançamento, desde que o ato tenha sido
praticado por autoridade legalmente investida e não haja prejuízo à defesa do contribuinte.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
4
IMPROCEDÊNCIA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO: ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO
DO LANÇAMENTO
Sustenta a Recorrente a nulidade do lançamento, ao argumento de que teria havido
indevida revisão de lançamento anterior, em afronta ao art. 149 do CTN.
Afirma que os autos de infração ora em análise decorreriam dos mesmos fatos já
examinados nos processos no 17459.720031/2021-38 e no 17459.720043/2021-62, envolvendo
idêntico período de apuração (ano-calendário de 2019), os mesmos tributos (IRPJ e CSLL) e
fundamentos fáticos relacionados à dedução de ágio e mais-valia. A partir dessa premissa, conclui
que o lançamento ora impugnado configuraria verdadeira revisão de lançamento anterior, sem
respaldo nas hipóteses legais autorizadoras.
A pretensão não merece acolhida.
Com efeito, a caracterização de revisão de lançamento, nos termos do art. 149 do
CTN, pressupõe a alteração de lançamento anteriormente efetuado, mediante modificação de
seus critérios jurídicos ou fáticos, dentro de uma mesma relação jurídico-tributária já constituída.
Não é essa a hipótese dos autos.
Embora se observe identidade parcial do contexto fático subjacente —
notadamente quanto ao ambiente econômico em que inseridas as operações —, os fundamentos
jurídicos que embasam os lançamentos são distintos e autônomos. Nos processos anteriormente
mencionados, a controvérsia gravitou em torno da dedutibilidade do ágio; no presente feito, por
sua vez, a exigência decorre da apuração de indevido aproveitamento de saldos de prejuízo fiscal e
de base de cálculo negativa da CSLL.
Trata-se, portanto, de infrações diversas, ainda que relacionadas a um mesmo
período de apuração e a um mesmo conjunto de operações empresariais. Não há, nesse contexto,
modificação de critério jurídico adotado em lançamento anterior, tampouco substituição ou
alteração de lançamento previamente constituído, mas sim a formalização de exigência fundada
em causa jurídica própria e independente.
A distinção é relevante e encontra respaldo na jurisprudência administrativa. O
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já assentou que a vedação à alteração de critérios
Fl. 2834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.000 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720050/2023-26
13
jurídicos do lançamento (art. 146 do CTN) se refere à modificação de fundamento dentro de uma
mesma exigência, não impedindo a constituição de novos créditos tributários com base em
fundamentos distintos, ainda que incidentes sobre os mesmos fatos econômicos.
Nessa linha, somente se configuraria revisão vedada se a autoridade fiscal
pretendesse rediscutir a própria glosa do ágio anteriormente lançada, alterando os elementos da
regra-matriz de incidência já aplicada — o que, manifestamente, não ocorre no caso concreto.
Ao revés, o que se verifica é mero reexame de período já fiscalizado, com
identificação de infração diversa, hipótese expressamente admitida pela legislação infralegal (art.
951 do RIR/2018, correspondente ao art. 906 do RIR/1999) e consolidada na Súmula CARF no 111,
segundo a qual:
O Mandado de Procedimento Fiscal supre a autorização, prevista no art. 906 do
Decreto no 3.000, de 1999, para reexame de período anteriormente fiscalizado.
Dessa forma, não se configura a alegada revisão de lançamento, mas sim exercício
regular da atividade fiscalizatória, consistente na constituição de crédito tributário autônomo,
fundado em causa jurídica distinta.
Por todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada, mantendo hígido o
lançamento quanto a esse ponto.
5
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 2835
DF CARF MF
Original